Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAL E MORAL. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. RECLASSIFICAÇÃO DO PLANO COMO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os réus, solidariamente, a restabelecer as condições originais do contrato da autora; à reparação dos danos materiais e morais decorrentes de alterações unilaterais abusivas; à limitação do reajuste anual aos índices estabelecidos para planos individuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para ocupar o polo passivo da relação processual; (II) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a administradora e operadora do plano de saúde pelos danos causados à consumidora; (III) determinar se as alterações contratuais impostas unilateralmente configuram abusividade e ensejam indenização por danos materiais e morais; (IV) verificar se o plano coletivo por adesão deve ser reclassificado como plano individual, com limitação do reajuste anual aos índices fixados pela ANS para esse tipo de contrato; e (V) estabelecer qual deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios possui legitimidade passiva, pois intermediou a contratação do plano de saúde e integrou a cadeia de fornecimento, sendo corresponsável pelas obrigações assumidas perante a consumidora.
4. Nos contratos de planos de saúde, tanto a operadora quanto a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A alteração unilateral de cláusulas contratuais que imponha ônus excessivo ao consumidor, tais como reajustes abusivos, aumento de coparticipação, redução da rede credenciada e alteração da abrangência territorial, é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. O dano material deve ser comprovado por documentos que evidenciem os prejuízos financeiros sofridos pela parte autora, sendo indevida a indenização por despesas não demonstradas nos autos.
7. O dano moral está configurado diante da angústia e aflição experimentadas pela autora, especialmente considerando seu estado gravídico e a essencialidade do serviço de saúde, justificando a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. O plano coletivo por adesão, constituído artificialmente com número reduzido de beneficiários, caracteriza contrato "falso coletivo", devendo ser reclassificado como plano individual, com aplicação dos limites de reajuste anual fixados pela ANS.
9. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, § 2o, do CPC, e não sobre o valor da causa, por ser este critério subsidiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a operadora de plano de saúde por obrigações contratuais e eventuais danos ao consumidor.
2. Alterações unilaterais em contratos de plano de saúde que resultem em ônus excessivo ao consumidor, como reajustes abusivos, aumento de coparticipação e restrição da rede credenciada, são abusivas e ensejam indenização por danos materiais e morais.
3. Planos coletivos por adesão constituídos artificialmente, sem observância do número mínimo de beneficiários, devem ser reclassificados como planos individuais, com aplicação das normas regulatórias pertinentes, incluindo a limitação dos reajustes anuais pela ANS.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação, salvo quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 4o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 51; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 100; Código Civil, art. 944; Lei no 9.656/1998; Resolução no 196/2009 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1836912 SP 2019/0136427-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020; TJ-DF 07040099120208070001 DF 0704009-91.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-DF 07315616320228070000 1678040, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023; AgInt no REsp n. 2.003.889/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no REsp n. 1.989.638/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022